Tribunal: STF
Processo: AI 642846
Classe: AI
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2009-08-25
Data de publicação: 2009-08-25

Ementa:
CONSUMIDOR - CONTAS DE TELEFONE - COMPETÊNCIA - JUIZADO 
   ESPECIAL - AUSÊNCIA DE COMPLEXIDADE - CONFLITO DE INTERESSES - 
   BALIZAS - AGÊNCIA REGULADORA - DISCRIMINAÇÃO DE PULSOS EXCEDENTES 
   À FRANQUIA - MATÉRIA LEGAL - DESPROVIMENTO DO AGRAVO. O Plenário, 
   no julgamento do Recurso Extraordinário nº 571.572-8/BA, da 
   relatoria do ministro Gilmar Mendes, concluiu que a controvérsia 
   relativa à discriminação de pulsos excedentes à franquia revela a 
   interpretação de normas estritamente legais, não ensejando o 
   acesso ao Supremo.

	AGRAVO - ARTIGO 557, § 2º, DO CÓDIGO DE 
   PROCESSO CIVIL - MULTA. Se o agravo é manifestamente infundado, 
   impõe-se a aplicação da multa prevista no § 2º do artigo 557 do 
   Código de Processo Civil, arcando a parte com o ônus decorrente 
   da litigância de má-fé.